Tribunal: TJSP
Processo: 1025163-24.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMOLUMENTOS QUE NÃO DEVEM SER PAGOS PELA AUTORA. MATÉRIA OBJETO DE TRANSAÇÃO ANTERIOR. JUÍZO QUE JÁ HAVIA DELIBERADO QUE AS CUSTAS SERIAM DE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMOLUMENTOS QUE NÃO DEVEM SER PAGOS PELA AUTORA. MATÉRIA OBJETO DE TRANSAÇÃO ANTERIOR. JUÍZO QUE JÁ HAVIA DELIBERADO QUE AS CUSTAS SERIAM DE RESPONSABILIDADE DA RÉ. PRECLUSÃO. SERVIÇO DEFICIENTE DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MÃO DE OBRA. OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. Ação declaratória de nulidade de título cumulada com indenização por danos morais. Reconvenção com pedidos de cobrança e ressarcimento de valores. Sentença que acolheu parcialmente ação e reconvenção. Recursos das duas partes. Primeiro, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa da autora. Prova documental que autoriza o julgamento da lide. Desnecessidade de prova oral. Prejuízo à defesa não verificado. Nulidade da sentença não configurada. Segundo, acolhe-se a insurgência da autora quanto aos emolumentos. Transação das partes sobre a questão. Concordância expressa da ré com a baixa do protesto. Determinação anterior do Juízo para que a ré arcasse com as custas com a baixa. Preclusão da matéria. Sentença reformada nesse ponto para afastar a obrigação da autora de reembolsar os emolumentos pagos pela ré. E terceiro, rejeitam-se os demais argumentos recursais das partes. Prestação de serviços de manutenção de compressores deficiente pela ré. Reclamações provadas. E, nas contrarrazões (item "22", fl. 528), a ré confirmou que fez o ressarcimento da autora de um mês de locação do maquinário por conta de manutenção deficiente, o que acarretou isenção de mensalidades dos meses de setembro e outubro de 2019. Impossibilidade de cobrança pela mão de obra. No entanto, a cobrança pelos equipamentos e peças fornecidos era possível e adequada, como admitido na sentença. Observância das cláusulas contratuais 10.4 e 10.4.1 (fl. 54). Percentual indicado pela ré lastreado em extensa documentação apresentada nestes autos. Prova documental (fls. 72/73, por exemplo) em que o preposto da autora Marcos admitiu utilização de peças. Procedência da ação para declaração de inexigibilidade da duplicata no 1052831 no valor de R$ 83.038,69. Procedência parcial da reconvenção com imposição à autora reconvinda da obrigação de pagamento das peças no valor de R$ 56.217,19. Danos morais reclamados pela autora. Descabimento. Apesar da inexigibilidade do título, reconheceu-se existência parcial do débito. Ação parcialmente procedente em menor extensão em segundo grau. Reconvenção parcialmente procedentes.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.